Tribunal: STF
Processo: Rcl 51048
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras em face de acórdão proferido pela 3º Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010861-35.2018.5.15.0046, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra a reclamante que a instância de origem reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Argumenta que



     



    “não houve menção de existência de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à Administração Pública, tampouco de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador”. (e-Doc 1, fl. 7). 



     



    Nesse contexto, sustenta que



     



    “ [a]comprovação é demonstração, são meras referências, sendo que a alusão genérica à culpa in vigilando, nos termos adotados pelo r. acórdão, constitui mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração”. (e-Doc 1, fl. 7).



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar “para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0010861-35.2018.5.15.0046 e os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo desta reclamação”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, bem como de afastar a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas. 



    Por meio de decisão publicada em 16/12/21, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente à autarquia municipal.



    Regularmente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação. (e-Doc. 18)



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ato apontado como reclamado:



    “Considerado o atual entendimento da SBDI do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito desta 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador. 



    É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que ‘a defesa da ora recorrente não veio acompanhada sequer de início de prova documental relacionada à fiscalização prevista no contrato de terceirização. Veja-se, aqui, que os autos denunciaram que a reclamante permaneceu atuando em ambiente insalubre, sem o pagamento do adicional respectivo, omissão que seria, facilmente, perceptível pelo tomador, já que os trabalhos eram realizados na sua sede e cercanias, ao passo que a defesa, outrossim, não veio acompanhada de qualquer prova de que o tomador do serviço tenha exigido, da prestadora, a documentação relacionada à segurança do ambiente do trabalho em termos de insalubridade (a saber, laudos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, exigido pela NR-9 do Ministério do Trabalho, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR-7). É o que basta para constatarmos a omissão do recorrente quanto à fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. O fato de o apelante ter, segundo o recurso, fiscalizado o momento rescisório (segundo diz, não pagou a última parcela devida à prestadora, em virtude da ausência de comprovação, por esta, do pagamento rescisório de seus colaboradores) não elide a constatação de que, antes disso, a primeira reclamada já vinha descumprimento a legislação trabalhista, sem que o tomador adotasse qualquer medida corretiva’ – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.” (e-Doc. 9, p. 86-87).



    Verifico que, no presente caso,o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao SAEMA - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente